Tribunal: TJDFT
Processo: 0716899-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E ROUBOS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

1. Visando assegurar à ordem pública, assim como a aplicação da lei penal, e diante da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a prisão cautelar afigura-se útil e não configura constrangimento ilegal.

2. Incide na espécie o óbice encartado no Verbete 52 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, que enuncia: ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.’.

3. De todo modo, em vista da inexistência de injustificável morosidade atribuível ao Poder Judiciário ou ao Parquet, e dada à complexidade inerente ao caso posto para exame, não se divisa na espécie o aventado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, razão pela qual a custódia preventiva do paciente deve ser preservada intacta enquanto subsistirem os fundamentos que lhe renderam ensejo.

4. Ordem denegada.